Tribunal: CARF
Processo: 10073.002315/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10073.002315/2008-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.883 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
AILTON INNECCO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE
Não há de falar-se em nulidade, quando presentes os requisitos do art.10 do
Dec. 70.235/72, e não existir ofensa ao art. 59 do mesmo decreto, que
regulamenta o PAF.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Observa-se que o recorrente pode livremente entabular sua defesa, juntando
documentos que achou necessário ao deslinde da questão. Assim não há de
falar-se em violação dos princípios do contraditório, e da ampla defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A omissão de rendimentos deve ser combatida em sede de defesa enfrentando a
fundamentação da decisão impugnada, inclusive com documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40/43) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 29/34), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.002315/2008-57
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.883 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002315/2008-57

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento
do IRPF/2007 (ano-calendário 2006) consubstanciado na Notificação de
Lançamento de fls. 04/05, no qual foi apurado crédito tributário no total de R$
12.615,90, com juros de mora calculados até 29/08/2008.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração
de ajuste anual em nome do interessado, referente ao exercício financeiro de
2007, ano-calendário de 2006, quando foi constatado omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, auferidos pelo titular e /ou dependentes, no total
de R$ 19.370,95, conforme informações em Dirf prestada pela fonte pagadora
Caixa Beneficente dos Empregados da CSN, CNPJ 32.500.613/0001-84.
Também motivou o lançamento de ofício a constatação de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
3.000,00, referente à fonte pagadora Realprev Fix Executivo Fundo de
Investimento, CNPJ 03.534.938/0001-90.
Cientificado do lançamento em 01/09/2008 (folha. 20) o
contribuinte apresentou, no dia 11 do mesmo mês, a defesa de folhas 01/02, na
qual alega que:
1) não procede a tributação dos rendimentos auferidos da Caixa
Beneficente dos Empregados da CSN, em virtude de ter havido o pagamento do
imposto de renda no período em que o pecúlio foi formado junto à fonte
pagadora. Acresce que “o desconto foi recolhido pela fome pagadora, conforme
demonstram alguns comprovantes em anexo, fls. 07/10, relativos aos seguintes
períodos: março de 1992, janeiro e fevereiro de l993 e fevereiro de 1994;
2) também não procede a glosa do imposto de renda retido na
fonte, referente à fonte pagadora Realprev Fix Executivo Fundo de Investimento,
CNPJ 03.534.938/0001-90. Afirma que em sua DAA/2006 foram tributados os
rendimentos relativos ao resgate de fundo PGBL-RF Real Prev FÍX - Executivo,
Banco Real. Certificado número 00403796, e pleiteado o imposto retido no
resgate, em conformidade com o comprovante emitido pela instituição financeiro,
ora apresentado (fl. 11).
Para instrução do pleito foi juntado ao processo, por esta relatora,
extrato de Dirf de folha 23, emitido pelos sistemas informados da Receita
Federal.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MAJORAÇÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Correto o procedimento da fiscalização de majorar os rendimentos
tributáveis do contribuinte com base em DIRF apresentada pela
fonte pagadora, se não for carreado aos autos qualquer documento
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.883 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002315/2008-57

que ateste ou informe que os rendimentos omitidos eram isentos e
não-tributáveis.
OMISSAO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
A tributação independe da denominação dos rendimentos: títulos
ou direitos: da localização, condição jurídica ou nacionalidade da
fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
GLOSA FONTE.
Comprovada a retenção do imposto de renda retido na fonte, tal
valor deve ser considerado como dedução do imposto devido. na
declaração de ajuste anual.

A 6a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Conquanto o contribuinte tenha defendido que já foi tributado, não
há nos autos nenhuma prova de sua alegação, sendo certo também que os valores
auferidos tratam de rendimentos do trabalho assalariado e não de resgate de
previdência privada.
Assim, infere-se como tributáveis os rendimentos recebidos da
Caixa Beneficente dos Empregados da CSN, em consonância com o informado em
DIRF, até porque os rendimentos foram recebidos sob a égide da Lei 9.250/95,
cujo art. 33 dita que:
"Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração
de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada. Bem
como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições (grifo nosso).
Na esteira das considerações precedentes, verifica-se que no caso
vertente não há embasamento legal para se considerar os rendimentos em causa
como isentos ou não-tributáveis, uma vez que estão explicitamente definidos em
lei como rendimentos tributáveis, devendo a autoridade administrativa basear-se
na legislação tributária vigente, em consonância com o principio da estrita
legalidade estabelecido na Constituição Federal.
(...)
Compensação indevida de Imposto de renda retido na Fonte
Nesse ponto, o lançamento foi efetuado em face da não
comprovação, nos sistemas da Receita Federal, da importância de R$ 3.000,00
pleiteada pelo contribuinte como imposto de renda retido na fonte pela fonte
pagadora
Real
Prev
Fix
Executivo
Fundo
de
Investimento,
CNPJ
03.534.936/0001-90.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.883 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002315/2008-57

O contribuinte prova, no entanto, conforme o Comprovante de
Rendimentos de folha 11 e verso, que o imposto foi retido na fonte pela referida
instituição financeira, em decorrência de resgate de contribuições - Plano PGBL
RF REALPREV FIX EXECUTIVO, no importe de R$ 20.000,00, pelo que deve ser
restabelecido o imposto de renda pleiteado, no valor de R$ 3.000,00.
Registre-se que na DAA/2007 o contribuinte tributou apenas o
valor líquido resgatado, de R$ 16.935,40, sendo cabível, no caso, a tributação da
parcela restante, de R$ 3.064,60. Todavia, qualquer inovação ou alteração da
fundamentação da exigência só pode ser efetuada pela autoridade lançadora,
estando pacificado no âmbito administrativo o entendimento de que e vedado aos
Órgãos julgadores o aperfeiçoamento do lançamento em face da previsão legal
atribuindo tal atividade à autoridade lançadora.
Nesse sentido, entendo que deve ser restabelecido o imposto de
renda retido na fonte pleiteado na DAA/2007 do interessado, sem prejuízo das
providências que a autoridade lançadora julgar cabíveis, inclusive o lançamento
complementar, se for o caso, devendo, para esse fim, ser enviada cópia do
presente Acórdão à competente Seção de Fiscalização.
'
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que a
Notificação de Lançamento é nulo por ofensa aos seguintes princípios:
- princípio do non bis in idem;
- princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ao final requer o que segue:
Pelo exposto, requer-se respeitosamente seja declarado nulo a
cobrança do débito inerente ao lançamento dos créditos referente à Caixa
Beneficente dos Empregados da CSN e Realprev Fix Executivo Fundo de
Investimento, uma- vez que reconhecido o instituto da bi-tributação e, por
conseguinte, desconstitua o débito originado. Que advenha toda a plenitude
requestada!

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 25/02/2011 (e-fl. 39); Recurso Voluntário
protocolado em 23/03/2011 (e-fl. 40), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo o
IRRF no valor de R$ 3.000,00, mantendo integralmente a omissão de rendimentos.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.883 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002315/2008-57

Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, alegando nulidade do processo
administrativo.
Por primeiro, não há de falar-se em nulidade do processado, pois o mesmo está de
acordo com o art. 10 do dec.70235/72, que assim impõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - A qualificação do autuado;
II - O local, a data e a hora da lavratura;
III - A descrição do fato;
IV - A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - A assinatura do atuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
O auto de infração não ofende o art. n° 59, do mesmo Dec. 70.235/72, que rege o
PAF.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Também em razões preliminares alega a recorrente, cerceamento do direito de
defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e a ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
No caso ora sub-oculis, observo que a recorrente pode livremente entabular sua
defesa, juntando documentos que achou necessário ao deslinde da questão.
Assim não há de falar-se em violação dos princípios do contraditório, e da ampla
defesa. Rejeito as preliminares.
Alega o recorrente, que a discussão se resume face às alterações das leis que
cuidam do assunto, ou seja, Lei n° 7.713/88 e 9.250/95.
Entende este relator que a princípio, o recorrente deveria ter impugnado o
documento de e-fl. 28, em que diz “Código de Receita 0561-IRRF- Rendimento Assalariado”,
este sim, foi o fundamento da r. decisão primeira que não foi combatido e contrariado por prova.
Relativamente a glosa, a r. decisão primeira considerou o valor que foi glosado.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.883 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002315/2008-57

Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital